Tribunal: TJDFT
Processo: 0711207-59.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Indeferimento da inicial. Pedidos cumulados incompatíveis. Inércia na regularização da exordial. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do CPC, sob o fundamento de cumulação de pedidos juridicamente incompatíveis.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo, sem resolução de mérito, quando a parte autora, pretende a cumulação de pedidos manifestamente incompatíveis entre si.
III. Razões de decidir
3. A cumulação de pedidos de resolução contratual e de restituição da posse do bem revela incompatibilidade lógica e jurídica, pois a extinção do contrato implica o retorno das partes ao status quo ante, o que inviabiliza a pretensão de posse definitiva do veículo pela autora.
4. A tutela de urgência, voltada à busca e apreensão imediata do bem, mostra-se incongruente com o pedido de resolução contratual, sendo igualmente e juridicamente inviável.
5. A cumulação de pedidos incompatíveis entre si, não sanada após intimações sucessivas, autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A cumulação de pedidos incompatíveis entre si, não sanada após intimações sucessivas, autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 98, § 3o, 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I; CC, art. 475.